Tribunal: CARF
Processo: 15374.919852/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.919852/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.591 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2023
Recorrente
LIBRA TERMINAL 35 S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2003
SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. PAGAMENTO A MAIOR.
Na composição do saldo negativo devem ser considerados apenas os
pagamentos das estimativas mensais apuradas e pagas/compensadas.
Pagamentos efetuados a maior quando objeto de outras compensações não
podem ser utilizados para compor o saldo negativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-42.090, proferido pela 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP), que
julgou, por unanimidade de votos, procedente em parte a manifestação de inconformidade (fls.
187/193).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.919852/2008-67
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

Por oportuno, registre-se que como os presentes autos, originalmente em papel,
para poderem tramitar virtualmente, foram objeto de digitalização, a menção feita às folhas na
presente decisão corresponde à numeração do processo digitalizado.
Trata-se do Despacho Decisório Eletrônico no 848714586, de 07/10/2009,
emitido, sob a jurisdição da Derat São Paulo/SP, para não homologar as compensações
declaradas nas DCOMP no 01257.55143.020905.1.7.03-0049, 19092.86577.080805.1.3.03-0786
e 04096.47801.080805.1.3.03-3856.
O crédito utilizado de saldo negativo de CSLL do Exercício 2004 (ano-calendário
2003), não foi reconhecido pela autoridade fiscal porque não teria havido apuração de saldo
negativo na DIPJ 2004.
Em sede de manifestação de inconformidade defendeu a validade do crédito
pleiteado, alegando em síntese:
1.
que
as
DCOMP
no
19092.86577.080805.1.3.03-0786
e
04096.47801.080805.1.3.03-3856 se referem a compensações vinculadas ao crédito de
saldo negativo de CSLL do Ex. 2004 (ano-base 2003), mas a DCOMP no
01257.55143.020905.1.7.03-0786 se refere ao saldo negativo de CSLL do Ex. 2005 (ano-
base 2004);
2. que teria incorrido em erro de preenchimento ao informar a DCOMP no
19092.86577.080805.1.3.03-0786 como “No do PER/DCOMP Inicial”, quando deveria
ter informado a DCOMP no 24130.21875.080805.1.3.03-3073;
3. que teria incorrido em erro de preenchimento também na demonstração
do saldo negativo de CSLL na DIPJ 2004 (ano-base 2003): ao invés de informar o total
da CSLL Mensal paga por Estimativa de R$ 1.037.825,39, teria informado apenas o valor
suficiente para zerar o valor apurado como devido de R$ 1.030.631,47;
4. que teria um crédito de saldo negativo de CSLL de R$ 7.193,92;
5. que o crédito seria composto das seguintes antecipações:
a. DARF de R$ 977.401,65 (anexo 4);
b. Compensação DCOMP no 30505.77086.300703.1.7.02-5081, no
valor de R$ 60.423,74 (anexo 4).
6. que foi apresentada DIPJ retificadora;
7. invoca em seu favor jurisprudência administrativa e o princípio da
verdade material.
Pois bem.
Inicialmente a d. DRJ apartou a DCOMP no 01257.55143.020905.1.7.030049,
devido a erro de preenchimento, reconhecido pela autoridade julgadora na presente decisão,
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

vinculando-a ao crédito de saldo negativo CSLL do ano-calendário 2004, apreciado no âmbito
do processo no 15374.919853/2008-10.
Apenas com base nas informações acima é possível detectar o erro de preenchimento da
DCOMP no 01257.55143.020905.1.7.030049, mediante a informação incorreta de que
se tratava de crédito informado na DCOMP no 19092.86577.080805.1.3.030786. Impõe-
se assim que a DCOMP no 01257.55143.020905.1.7.030049 seja apartada dos presentes
autos e apreciada conjuntamente com as DCOMP vinculadas ao saldo negativo de
CSLL do Exercício 2005 (ano-calendário 2004) também ora sob apreciação desta
Turma de Julgamento, no âmbito do processo no 15374.919853/200810.
Esclareceu a d. DRJ que na DIPJ 2004 original não havia Saldo Negativo de
CSLL, que surgiu tão somente após a sua retificação (fls. 190/191):

A partir da apuração acima, a d. DRJ verificou que os valores de estimativa
recolhidos a maior por meio de DARF (fevereiro, março, julho e agosto de 2003) foram objeto
de outras declarações de compensação, não podendo compor o Saldo Negativo ora analisado:
Note-se a existência de pagamentos a maior das estimativas mensais de CSLL de
fevereiro, março, julho e agosto de 2003. Entretanto, em relação a tais pagamentos a
maior
a
contribuinte
apresentou
outros
PER/DCOMP
no
01953.73357.300703.1.7.049408
(fev/2003),
07083.63805.300703.1.7.044650
(mar/2003),
02962.18130.050304.1.3.041137
(jul/2003),
32290.80765.050304.1.3.040249
(ago/2003)
e
12109.71542.050304.1.3.041325
(ago/2003), pelo que tais valores não podem integrar o saldo negativo do período.
Desta forma, devem ser considerados no saldo negativo de CSLL apenas os
pagamentos das estimativas mensais apuradas e pagas, no valor de R$ 895.404,78, conforme
abaixo demonstradas (fl.191):
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

Além dos pagamentos a d. DRJ verificou a existência de compensações das
estimativas mensais de CSLL, que se encontravam, á época, na situação abaixo:

Assim, a d. DRJ reconheceu um Saldo Negativo de CSLL no valor R$ 726,20,
contudo, insuficiente para homologar todos os débitos declarados:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Regularmente cientificada, por via postal em 20.5.2013 (cópia de Aviso de
Recebimento – AR, de fl. 195), apresentou Recurso Voluntário em 17.6.2013, assim manejado
(fls. 196/213).
Segundo a Recorrente, seu direito creditório deixou de ser reconhecido por conta
da não identificação, na sua DIPJ, do crédito tributário informado nas PER/DCOMPs em
questão.
Assim, asseverou que a não indicação do crédito tributário na DIPJ relativa ao
exercício de 2004 (01/01/2003 a 31/12/2003) decorreu única e exclusivamente de “um equívoco
ocorrido durante o preenchimento da referida declaração, que, contudo, em nada compromete a
existência do referido crédito tributário ou invalida a compensação realizada”.
10. Esse saldo negativo de CSLL, porém, deixou de constar da DIPJ do contribuinte, na
qual restou consignado, como “CSLL A PAGAR”, o valor equivocado de R$ 0,00,
resultante do preenchimento, por engano, do valor de R$ 1.030.631,47 no campo
relativo à “CSLL MENSAL PAGO POR ESTIMATIVA”, quando o valor correto seria
R$ 1.037.825,39.
Defendendo, portanto, a existência do crédito no montante de R$ 7.193,92, que
poderia ser facilmente identificado através da Planilha de Apuração do Lucro Real ora
apresentada (Anexo 3 à Manifestação de Inconformidade).
Segundo a Recorrente, o pretenso crédito, apurado pela diferença entre o valor do
tributo efetivamente devido e o montante global pago pela LIBRA, teria origem nos seguintes
pagamentos e compensações (CSLL) realizados pelo contribuinte naquele exercício:
(i) DARFs recolhidos no valor global de R$ 977.401,65 (Anexo 4 à Manifestação de
Inconformidade); e
(ii) Compensação realizada através da PER/DCOMP n°. 30505.77086.300703.1.7.02-
5081, no montante de R$ 60.423,74 (Anexo 4 à Manifestação de Inconformidade).
Tratar-se-ia de mero erro de preenchimento da DIPJ que, tão logo identificado
pela Recorrente, por meio do despacho decisório em questão, motivou a apresentação de DIPJ
RETIFICADORA (Anexo 5), na qual é informado o valor correto (R$ 1.037.825,39) de “CSLL
Mensal Paga por Estimativa”, do qual resulta um saldo de “CSLL a Pagar” (ou, no caso
concreto, a ser restituído ou compensado pela LIBRA) no valor de R$ 7.193,92.
Sustentou a Recorrente que o procedimento realizado encontraria amparo na
jurisprudência administrativa, como evidenciariam os Acórdãos do Conselho de Contribuintes
colacionados.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

Defendeu, ao final, a existência do crédito tributário resultado do saldo negativo
de CSLL no exercício de 2004, proveniente dos pagamentos realizados a maior (DARFs e
compensações) entre janeiro e setembro de 2003.
A partir deste ponto passou a defender a aplicação do princípio da verdade
material para concluir que não teria como prosperar o lançamento baseado exclusivamente em
erro material.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte LIBRA TERMINAL 35 S/A.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
DELIMITAÇÃO DA LIDE
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
CSLL remanescente no valor de R$ 6.467,72 (R$ 7.193,921 – R$ 726,202). (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
DA DISCUSSÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre declaração de compensação
não homologada integralmente, referente ao saldo negativo de CSLL, ano-calendário de 2003.
Vejamos que, ao contrário do defendido pela Recorrente, a homologação parcial
do pretenso crédito qual seja, Saldo Negativo de CSLL no valor de R$ 726,20, não decorreu do
erro material suscitado, mas sim, da inexistência do crédito no valor pretendido.
A Recorrente defende a existência do crédito cuja origem estaria nos seguintes
pagamentos e compensações (CSLL) realizados naquele exercício:
(i) DARFs recolhidos no valor global de R$ 977.401,65 (Anexo 4 à Manifestação de
Inconformidade); e
(ii) Compensação realizada através da PER/DCOMP n°. 30505.77086.300703.1.7.02-
5081, no montante de R$ 60.423,74 (Anexo 4 à Manifestação de Inconformidade).

1 Saldo Negativo defendido pela Recorrente
2 Saldo Negativo reconhecido pela d. DRJ
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.591 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.919852/2008-67

Contudo, a d. DRJ confirmou que dos DARFs recolhidos no valor de R$
977.401,65, somente o montante de R$ 895.404,78 pode integrar o saldo negativo do período,
porque a diferença teria sido objeto de outras compensações:
Note-se a existência de pagamentos a maior das estimativas mensais de CSLL de
fevereiro, março, julho e agosto de 2003. Entretanto, em relação a tais pagamentos a
maior
a
contribuinte
apresentou
outros
PER/DCOMP
no
01953.73357.300703.1.7.049408
(fev/2003),
07083.63805.300703.1.7.044650
(mar/2003),
02962.18130.050304.1.3.041137
(jul/2003),
32290.80765.050304.1.3.040249
(ago/2003)
e
12109.71542.050304.1.3.041325
(ago/2003), pelo que tais valores não podem integrar o saldo negativo do período.
Desta forma, devem ser considerados no saldo negativo de CSLL apenas os pagamentos
das estimativas mensais apuradas e pagas, no valor de R$ 895.404,78, conforme abaixo
demonstradas:
Por seu turno, a compensação realizada através da PER/DCOMP n°
30505.77086.300703.1.7.02-5081, no montante de R$ 60.423,74 foi totalmente reconhecida.
Portanto, rejeitam-se as alegações da Recorrente, mantendo incólume a decisão
recorrida que está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária e cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art.
57 do Anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de
2015).
Ao final, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 222
DF CARF MF
Original